Tribunal: TJDFT
Processo: 0769037-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 73220715) que negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73848887).
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que, no tocante ao capítulo da decisão que trata dos encargos incidentes sobre a indenização por danos morais, fixou-se a incidência da SELIC sem esclarecer o termo inicial.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 74158893).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à definição do termo inicial para a incidência da taxa SELIC sobre a indenização por danos morais fixada na sentença.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial.
7. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença que fixou a atualização da indenização por danos morais pela taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
8. Não obstante, a sentença é omissa quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC, o que repercute diretamente sobre a liquidação do julgado e o cumprimento da obrigação.
9. A ausência de definição expressa sobre a data a partir da qual incidem os encargos legais caracteriza omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo necessário o esclarecimento.
10. Assim, impõe-se explicitar o termo inicial de incidência da taxa SELIC, fixando-o desde a data da sentença (Súmula no 362 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para determinar que o valor da condenação seja corrigido pela Selic, desde a data da sentença.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei n. 9.099/95, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 362.